Tribunal: TJES
Processo: 0002682-90.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002682-90.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON EDUARDO DE MATTOS CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Inexistência de vício. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Maycon Eduardo de Mattos Correa contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo embargante, desclassificando a conduta para o tipo do art. 12 da Lei 10.826/2003. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à análise da alegada entrada ilegal dos policiais na residência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise das teses defensivas relativas à (i) nulidade da prova por suposta entrada ilegal dos policiais na residência do acusado; e (ii) reconhecimento da legítima defesa.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à alegada nulidade da prova, uma vez que o voto condutor analisou expressamente a tese, afastando-a com base no depoimento dos policiais, que afirmaram ter sido autorizada a entrada na residência pelo pai do réu.

4. Ausente qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, verifica-se que o embargante busca rediscutir o mérito da causa, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos, mas desprovidos. Inexistência de vício no acórdão embargado. Não se admite a rediscussão do mérito por meio dos aclaratórios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Sessão Virtual - Sem notas orais

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002682-90.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON EDUARDO DE MATTOS CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: HIGOR REAL DA SILVA - ES16251-A, MOISES SARTORIO CYPRIANO - ES18292-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos
por
MAYCON EDUARDO DE MATTOS CORREA,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante
, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRELIMINAR – ABSOLVIÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade na entrada em domicílio, assim como nas apreensões realizadas, uma vez que a entrada foi autorizada pelo pai do réu. 2. Não há que se falar em legítima defesa, uma vez que o bem jurídico tutelado é a incolumidade pública, portanto, incompatível com a excludente de ilicitude, assim como as circunstâncias fáticas afastariam a premissa pela aplicação do art. 25 do CP. 3. A conduta perpetrada pelo acusado enquadra-se corretamente tipificada no art. 12 da Lei 10.826/2003, visto que o armamento foi encontrado dentro de sua residência. Recurso Parcialmente Provido.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, uma vez que não houve a devida apreciação das teses defensivas, em especial, quanto à entrada ilegal dos policiais na residência do embargante.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão restou consignado que:

[...]

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 12/11/2023, na Rua Aguiar Ferreira de Ataíde, nº 42, bairro Monte Belo, Cachoeiro de Itapemirim/ES, o denunciado foi flagrado mantendo sob sua guarda, 02 (duas) armas de fogo, sendo uma de uso permitido e outra de uso restrito, assim como 12 (doze) munições de variados modelos.

Em razão do quadro fático. acima delimitado. e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto nos art. 14 e art. 16, caput, ambos da Lei 10.826/2003.

Inicialmente, busca a defesa pela nulidade da sentença por ausência de resposta jurisdicional, assim como pela nulidade das provas, tendo em vista a entrada forçada na residência em que morava o acusado.

No que tange à suposta ausência de resposta jurisdicional, em análise detida aos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau alcançou e explorou todos os argumentos trazidos pela defesa, não havendo que se falar em qualquer tipo de nulidade por insuficiência de respostas.

Com relação à entrada forçada na residência de Maycon, nota-se que, em declarações prestadas pelos policiais militares Leandro Freitas e Willian da Silva, tanto em sede preliminar, quanto em juízo, ambos relataram que o pai do acusado permitiu a entrada na residência, sendo posteriormente, encontrado todo o armamento em um porão da casa.

Diante do exposto, afasto ambas as nulidades arguidas pela defesa.

Passo então à análise ao pleito defensivo pelo reconhecimento da legítima defesa.

Conforme reiterados entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, os delitos de posse ou porte ilegal de arma de fogo são caracterizados como crimes de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a incolumidade pública, não havendo, portanto, que se falar em excludentes de ilicitude, por serem incompatíveis.

Outrossim, faço acrescentar que o réu possuía mais de uma arma de fogo em sua residência, assim como diversas munições, de variados modelos, circunstâncias que também afastariam a premissa pela aplicação do art. 25 do CP.[...]

Do trecho acima colacionado, verifica-se que as teses suscitadas pela embargante, foram devidamente enfrentadas e não acolhidas no voto condutor do acórdão.

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda, a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.